Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-43.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000500-43.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

APELADO: ARNAILDO ALVES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal ao cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias com base na remuneração integral, compreendida como o conjunto das vantagens pecuniárias de caráter habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de lei específica para definição da base de cálculo das vantagens, com fundamento no art. 37, X, da Constituição Federal e à alegada inexistência de previsão legal para inclusão de vantagens pecuniárias na base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado apreciou a matéria controvertida, reconhecendo que a legislação municipal vigente define a remuneração como base de cálculo das vantagens, abrangendo o vencimento básico e as parcelas remuneratórias habituais.

4 - Os arts. 55, 61 e 39, II, da Lei Complementar nº 73/2008, bem como o art. 9º da Lei nº 148/2022, estabelecem que o décimo terceiro salário e o adicional de férias incidem sobre a remuneração do servidor, inexistindo lacuna normativa.

5 - A alegação de necessidade de lei específica, com fundamento no art. 37, X, da Constituição Federal, foi por consequência lógica enfrentada e afastada, uma vez que a controvérsia não trata de revisão geral da remuneração, mas de definição da base de cálculo de vantagens já previstas constitucional e legalmente.

6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização para reabrir debate sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
e Embargado
ARNAILDO ALVES CAVALCANTE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,